Tribunal: TJMT
Processo: 0004018-88.2020.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004018-88.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THALISNER MATHEUS PRATES - CPF: 055.788.351-20 (APELANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004018-88.2020.8.11.0064

APELANTE: THALISNER MATHEUS PRATES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
–
FUNDADAS RAZÕES

– PROVAS LÍCITAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA USO – INADMISSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DESTINAÇÃO COMERCIAL – POSTULADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – DESCABIMENTO – PROCESSOS DISTINTOS – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

O STF definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comercializando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, em relação aos delitos apurados em processos distintos, constando em um deles condenação criminal transitada em julgado.

Desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004018-88.2020.8.11.0064

APELANTE: THALISNER MATHEUS PRATES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Thalisner Matheus Prates contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação penal n.
0004018-88.2020.8.11.0064
, julgou procedente a inicial acusatória, para condená-lo a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época dos fatos, pela prática do crime tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

O apelante, nas razões recursais encartadas no ID. 175098212, p. 1/6, postula, preliminarmente, a declaração de nulidade deste processo em razão da prova obtida por meio ilícito, mediante violação de domicílio; e, no mérito: a desclassificação da conduta criminosa que lhe foi imputada para aquela tipificada no art. 28, da Lei n. 11.343/06, sob a alegação de que as drogas apreendidas se destinavam ao consumo pessoal; e, alternativamente: o reconhecimento da continuidade delitiva do crime apurado neste feito (ocorrido em 30/06/2020) com os fatos delituosos pertinentes à ação penal n. 0004181-68.2020.8.11.0064 (perpetrados em 22/07/2020).

Em contrarrazões recursais que se encontram no ID. 175467163, p. 2/24, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, ID. 179733172.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004018-88.2020.8.11.0064

APELANTE: THALISNER MATHEUS PRATES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta a nulidade do processo, porque, segundo alega, inexistiu ordem judicial autorizando a busca domiciliar que resultou na apreensão dos entorpecentes, violando o princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(RHC 104.682/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Contudo, a pretensão anulatória não merece acolhimento, porquanto a versão dos fatos narrada pelo apelante restou isolada nestes autos, uma vez que os investigadores da Polícia Judiciária Civil Patrick Oliveira dos Santos e Jorge Alencar da Silva disseram, em juízo, que no dia 30 de junho de 2020, por volta das 9h, em diligências visando à localização de João Vitor Rezende Amaral, investigado pela prática de crime de roubo, abordaram o apelante dando um carona para mulher deste último em uma motocicleta Honda/Biz. Afirmaram, ainda, que o apelante levava consigo 2 (duas) porções de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 34,80g (trinta e quatro gramas e oitenta centigramas), além de R$ 51,00 (cinquenta e um reais) em dinheiro.

Os agentes públicos acima nominados averbaram, outrossim, que quando chegaram à Delegacia, tomaram conhecimento de que o apelante mantinha em depósito substâncias entorpecentes na sua residência, razão pela qual se dirigiram até aquele local e mediante autorização concedida pelo tio do apelante, ingressaram e fizeram revistas no local, onde foi encontrada uma porção de maconha.

Nesse contexto, não resta a menor dúvida, que apreensão das drogas foi realizada em clara situação de flagrância, cumprindo asseverar, por importante, que, na hipótese, não se tratou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a prática de crime no interior da residência do apelante.

Daí por que, é forçoso reconhecer, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Ademais disso, deve ser ressaltado, também, que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, portanto, o ingresso da Polícia na residência do agente sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

Dessa forma, não há falar em ilegalidade, dada a situação de flagrância, apta a permitir o ingresso de policiais no domicílio do apelante.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, o apelo visa, em síntese, a desclassificação da conduta prevista no art. 33, da Lei n. 11.343/06 para aquela descrita no art. 28, do mesmo diploma legal. Alternativamente, o reconhecimento da continuidade delitiva do crime apurado neste feito (ocorrido em 30/06/2020) com os fatos delituosos pertinentes à ação penal n. 0004181-68.2020.8.11.0064 (perpetrados em 22/07/2020).

A exordial acusatória, encartada no ID 175097845, narra os fatos desta forma:

“(...) na data de 30/06/2020, por volta das 09h00min, na residência situada na Rua Corredor Publico, n. 275, Vila Poroxo, nesta cidade, o denunciado THALISNER MATHEUS PRATES, conhecido como “BRIZOLA” foi preso em flagrante delito por vender, transportar, ter em depósito e guardar 02 (duas) porções, perfazendo a massa de 34,80g (trinta e quatro gramas e oitenta centigramas), e 01 (uma) porção, pesando 8,94 g (oito gramas e noventa e quatro centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (duas porções), de cocaína, e a última (uma porção), de maconha, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.. (...)” (sic)
.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do crime narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 175097845 – p. 5); boletim de ocorrência (ID 175097845 – p. 6/9); termo de exibição e apreensão (ID 175097845 – p. 14); laudo de constatação preliminar (ID 175097845 – p. 47/48); laudo pericial de exame definitivo (ID 175098150 – p. 1/3) – que apresentou resultado positivo para a presença de cocaína e também de
Cannabis sativa L.
(maconha) –; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

E, no que concerne à autoria delitiva, embora o apelante tenha negado a prática do tráfico de drogas, asseverando que as substâncias apreendidas com ele e em sua residência seriam destinadas ao seu uso pessoal, eis que seria usuário de drogas há 10 (dez) anos, afirmando, ainda, que a polícia procede à sua abordagem com frequência, revista a sua residência e lhe imputa injustamente a prática do delito de tráfico, tais afirmações ficaram isoladas nestes autos, uma vez que a sua atuação na empreitada criminosa em alusão ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos investigadores de polícia, condutores do flagrante.

Isso, porque o apelante não conseguiu provar sua narrativa eis que, da análise destes autos, infere-se que Patrick Oliveira dos Santos e Jorge Alencar da Silva – responsáveis pela sua prisão em flagrante – foram uníssonos ao dizer que estavam investigando um crime de roubo ocorrido dias antes e monitorando a esposa de um dos suspeitos, quando a avistaram subindo na garupa da motocicleta pilotada pelo apelante, oportunidade em que resolveram abordá-lo, logrando encontrar em seu poder as porções de cocaína; esclarecendo, ainda, os referidos agentes públicos, que fizeram busca na residência do insurgente, encontrando naquele local mais uma porção de maconha, consoante se vê dos fragmentos das declarações judiciais de ambas as testemunhas, consignadas na sentença condenatória da seguinte forma:

“(...) o investigador da Polícia Civil Patric Oliveira dos Santos relatou que, dias antes dos fatos apurados neste feito, houve um roubo grave na cidade, com vários envolvidos, sendo que um deles, namorado de Alana, havia empreendido fuga. Alegou sua equipe estava tentando localizar esse rapaz, realizando o monitoramento de um prédio localizado na Av. Dom Wunibaldo, quando localizaram um indivíduo (ora acusado) numa motocicleta Biz, de capacete. Salientou que o réu é conhecido da Delegacia de Polícia por praticar crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes. Afirmou que foi procedida à abordagem e revista pessoal, tendo sido localizada no bolso do acusado uma embalagem plástica com duas porções de substâncias que aparentavam se tratar de cocaína. Relatou que, quando chegaram à Delegacia, tomaram conhecimento de que o réu estava acondicionando entorpecentes na sua residência, razão pela qual se dirigiram até aquele local, cujo ingresso foi autorizado pelo tio do réu. Alegou que, próximo da lavanderia da residência, localizaram mais entorpecentes análogos à maconha. Relatou que empreenderam diligências e obtiveram a informação de que, por meio de grupos de whatsapp, o acusado se apresentava como “Brizola” e promovia a venda e entrega de entorpecentes. Esclareceu que, nessa conversa, o acusado envia uma fotografia de seu rosto, evidenciando a autoria delitiva. Afirmou que a motocicleta apreendida na posse do réu era utilizada para promover a entrega dos entorpecentes.

De igual modo, o investigador da Polícia Civil Jorge Alencar da Silva relatou, em Juízo, que estavam investigando um delito de roubo ocorrido no dia anterior à abordagem. Afirmou que fizeram o acompanhamento da motocicleta em que o réu se encontrava, procederam à abordagem e encontraram porções de droga no bolso do acusado. Alegou que o réu é conhecido por promover o tráfico de drogas. Relatou que um parente do réu autorizou o ingresso na residência dele e localizaram mais droga naquele local. Ressaltou que o acusado promovia o tráfico de drogas por meio de aplicativos de whatsapp, oferecia as drogas e promovia a entrega dos entorpecentes.” (sic,
ID. 175098197, p. 4/5 – Transcrição da sentença)
.

Em relação à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Assim, não obstante o apelante alegue tratar-se apenas de usuário de drogas, ficou comprovada pela instrução processual a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, uma vez que, ao ser abordado pelos investigadores de polícia, ele trazia consigo duas porções de cocaína e guardava em sua residência outra de maconha, motivo pelo qual não há a menor dúvida de que ele cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28 dessa mesma
Lex
.

Além do mais, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, ficando evidenciado, que as drogas apreendidas se destinavam à mercancia, daí por que é imperativa a manutenção da sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

Se isso não bastasse, deve ser salientado também que para configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, eis que é cediço que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Em conclusão, é inadmissível a pretendida desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Do mesmo modo inviável o reconhecimento da continuidade delitiva do crime de tráfico, em debate neste apelo e ocorrido em 30 de junho de 2020, com os fatos ilícitos julgados nos autos da ação penal n. 0004181-68.2020.8.11.0064, praticados em 22 de julho do mesmo ano, porquanto foram apurados em processos distintos, tendo a condenação do segundo – também por crimes previstos na Lei Antidrogas – transitado em julgado, cabendo somente ao Juízo da Execução Penal a análise da ocorrência do almejado instituto quando proceder eventual unificação das penas.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere dos seguintes julgados:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL - CP. CRIME CONTINUIDADE DELITIVA. PROCESSOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Compete ao Juízo das Execuções Penais o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos delitos apurados em processos distintos.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.959.704/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NA EXECUÇÃO PENAL APENAS EM RELAÇÃO A PROCESSOS DISTINTOS, QUE TRAMITARAM SEPARADAMENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
É possível, na fase da execução, a unificação das penas aplicadas em processos diferentes, que tramitaram em distintas competências, pelo reconhecimento da continuidade delitiva.
Entretanto, se na mesma sentença o réu foi condenado por dois ou mais crimes, em concurso material ou formal, não cabe ao Juiz das Execuções reexaminar e alterar o título definitivo para identificar a ficção jurídica do delito único (art. 71 do CP), sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.422.493/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 21/5/2021.) Destacamos.

À vista do exposto e, em sintonia com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024